Tribunal: TJDFT
Processo: 0716181-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS. AUSENCIA DE MÁ-FÉ. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acordão que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em autos apartados, ficando a cargo do Juízo de origem aferir os requisitos do seu cabimento, nos termos do art. 50 do Código Civil, tais como desvio de finalidade ou confusão patrimonial em prejuízo de terceiros.
1.1. De acordo com os embargos de declaração, o embargante alega ocorrência de omissões no acórdão e pede prequestionamento da matéria. Afirma que à lide se aplica o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a Teoria Menor para Desconsideração da Personalidade Jurídica, sendo que o acórdão afronta ao § 5o, do art. 28, do CDC, existindo omissão consubstanciada na conduta prevista nos incisos IV e VI, do § 1o, do art. 489, tudo do CPC. Assevera que, ao processar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, a juíza a quo o fez, tendo como norte a celeridade processual, seguiu o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1412997/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/10/2015).
2. O acórdão esclareceu que, de acordo com o art. 134, §3o, do CPC, a instauração do incidente suspenderá o processo principal, salvo se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial (§ 2o).
2.1. O aresto também esclareceu que, nos termos do Código Processual vigente, a desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
2.2. O julgado foi claro ao mencionar que a instauração do incidente suspenderá o curso do processo originário e o seu requerimento, em linha de princípio, deve assinalar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.
2.3. O aresto esclareceu que, em que pese a possibilidade de variação dos pressupostos e requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica em cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de deferimento liminar do pedido.
3. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
4.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
5. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
6. Embargos de declaração rejeitados.